Tribunal: STF
Processo: RE 992854
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 2-3):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE VERBAS AO FUNPEN. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADO DANO DE CARÁTER NACIONAL. COMPETÊNCIA. LEI 79/94 MERAMENTE AUTORIZADORA DA DESPESA PREVISTA E NÃO OBRIGA O PODER EXECUTIVO A REALIZÁ-LA. DISCRICIONARIEDADE. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1 - Trata-se de agravo retido, remessa oficial e recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal contra a r. sentença que, em ação civil pública, julgou improcedente o pedido de condenação da União ao repasse ao FUNPEN as importâncias arrecadadas advindas dos recursos relacionados no artigo 2º, II a X da Lei Complementar nº. 79/94, assim como o repasse do saldo total de recursos da mesma natureza, bem como a reparação por dano moral coletivo.



    2 - A presente ação tem como objeto a devida administração do patrimônio público, para a correta destinação de recursos públicos para o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, a fim de possibilitar condições dignas aos presos, matéria de interesse de toda a sociedade, cuidando-se, portanto, de interesse de natureza difusa, de forma que, por força do art. 129, III da CF/88, o Ministério público é legitimado a promover qualquer espécie de ação na defesa do patrimônio público social, não se limitando à ação de reparação de danos, seja sob o ângulo material (perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade).



    3 - Tendo sido a presente demanda ajuizada para determinar o repasse de recursos ao FUNPEN, de forma que importância a ser repassada deverá ser aplicada em diversos projetos de diferentes estados da federação, conclui-se que o dano questionado atinge todo território nacional, de forma que é o caso de se reconhecer a competência do Juízo a quo para processar e julgar esta ação, a teor do artigo art. 16 da Lei nº 7.347/85 e artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor.



    4 - Adentrando ao mérito, a sentença não merece reparos.



    5 - O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência do Poder Judiciário em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo, sob pena de violação de preceito constitucional - a separação dos poderes.



    6 - A intervenção judicial somente é possível para garantir a eficácia plena dos direitos fundamentais quando ausentes as políticas públicas. No entanto, se tais ações forem deficitárias ou insuficientes, não poderá o Poder Judiciário se imiscuir, pois cabe ao Executivo decidir em quais setores da sociedade serão aplicados os recursos públicos.



    7 - As cópias de relatórios de gestão de fls. 724/820 demonstram que a Lei Complementar nº 79/94 vem sendo cumprida de maneira a atender - o quanto possível - a toda comunidade, não sendo possível ao magistrado emitir um juízo de valor sobre tais questões, sob pena de malferimento ao postulado da separação de poderes.



    8 - Se a Lei Complementar 79/94 não fixou prazo para o Tesouro Nacional repassar os recursos ao FUNPEN foi porque a lei pretendeu outorgar exclusivamente ao Poder Executivo a análise sobre o momento, a conveniência e a oportunidade de repassá-los.



    9 - Quanto ao alegado dano moral coletivo, reconhecida a regularidade da conduta impugnada, com a aplicação, ainda que parcial, dos recursos destinados ao FUNPEN, somada à inexistência de risco de o montante destinado ao fundo ser utilizado em finalidades outras que as previstas na lei, não há que se falar em dever de indenizar.



    10 - Agravo retido, apelação e remessa oficial improvidos. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; e 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 15/17):



    “O que se pretende nessa ação é garantir que os recursos arrecadados de forma vinculada ao FUNPEN, conforme reconhecido pela própria Secretaria do Tesouro Nacional, sejam a ele integralmente repassados, inclusive aqueles retidos indevidamente em períodos anteriores.



    Com efeito, ao se afastar a possibilidade de que o Judiciário controle os atos do administrador que descumpram a lei e princípios constitucionais, há verdadeira afronta à independência e harmonia dos Poderes, preceito expresso da Carta cidadã.



    Como visto, não há falar em ingerência do Poder Judiciário em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo, porquanto perfeitamente possível àquele determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    (…)



    Com efeito, a segurança pública, contextualizada de acordo com os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, deve estar calcada sob o estudo da criminalidade, a busca de uma política criminal eficaz, a propositura de políticas públicas que atendam às demandas sociais e, por fim, o respeito e valorização dos direitos e garantias fundamentais, entendendo-se o direito constitucional à segurança pública, como um direito fundamental prestacional.



    (…)



    Corroborando o exposto, ressalta-se a ocorrência de verdadeira crise no sistema carcerário nacional e, a exemplo disso, notadamente no estado do Maranhão, fato tido por consequência lógica da falta de investimento no sistema penitenciário nacional.”



    Em 19.5.2021, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADPF 347/DF, de relatoria do Ministro André Mendonça, que busca ver reconhecido o estado de coisas inconstitucionais relativamente ao sistema penitenciário brasileiro e adotadas providências ante lesões a preceitos fundamentais, decorrentes de ações e omissões dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADPF, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 15).



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADPF 347/DF, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente